Tribunal: TJPA
Processo: 0819380-72.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819380-72.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NEUZA LUANNY ALVES PERES

REPRESENTANTE: JORGE BRUNO CAMPOS RATES

AGRAVADO: INCORPLAN INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE REJEITOU ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTAGEM DE JUROS MORATÓRIOS E VERBA HONORÁRIA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por exequente inconformada com decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado. Alegação de que a impugnação deveria ter sido liminarmente rejeitada, ante a ausência de planilha de cálculo conforme exige o art. 525, §4º e §5º do CPC. Contestação também quanto ao termo inicial dos juros moratórios e ao reconhecimento de preclusão para recebimento integral da verba honorária pelo advogado da exequente.

II. Questões em discussão

1.

Verificar se a impugnação ao cumprimento de sentença poderia ser conhecida sem a apresentação da planilha discriminada e atualizada de débito pelo executado.

2.

Determinar o termo inicial adequado para a incidência dos juros moratórios.

3.

Definir se há direito do advogado da exequente ao recebimento integral da verba honorária, afastando eventual preclusão.

III. Razões de decidir

1.

Constatada a apresentação de planilha de cálculo pelo executado (Id. 99668084) e o depósito do valor incontroverso, atendendo ao comando do art. 525, §4º do CPC.

2.

Para rescisão contratual de compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos compradores, o STJ firmou entendimento de que os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado (STJ, AgInt no REsp 1988931/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 09/08/2022).

3.

Comprovada a impugnação do valor principal e do valor dos honorários advocatícios, sendo legítimo o acolhimento parcial da impugnação pelo juízo de origem. Não configurada a preclusão para recebimento da verba honorária sobre o valor incontroverso, nos termos da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Atende ao disposto no art. 525, §4º do CPC o executado que apresenta demonstrativo de débito e efetua depósito do valor incontroverso; 2. Em contratos de compromisso de compra e venda de imóvel rescindidos por iniciativa do comprador, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão judicial; 3. A verba honorária devida ao advogado da parte exequente não sofre preclusão quando impugnada e considerada proporcional pelo juízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 525, §§4º e 5º; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1988931/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 09/08/2022, DJe 19/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0819380-72.2024.8.14.0000

AGRAVANTES: NEUZA LUANNY ALVES PERES e JORGE BRUNO CAMPOS RATES

AGRAVADO: INCORPLAN INCORPORACOES LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NEUZA LUANNY ALVES PERES e JORGE BRUNO CAMPOS RATES,
inconformados com a decisão proferida nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
nº 0800144-55.2020.8.14.0201.

Narram os autos de origem que DARCILENE RIBEIRO ALVES PERES ajuizou a
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS
em face de INCORPLAN INCORPORAÇÕES LTDA.

Em suma, alega a autora que
"(...) firmou Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária para entrega futura, na data de 14 de fevereiro de 2014, tendo por objeto a aquisição do imóvel residencial lote nº 956 da Quadra 38 do empreendimento ‘FAZENDA REAL RESIDENCE’. (...) Ocorre que, ao decorrer do tempo, as parcelas oferecidas pela incorporadora ficaram excessivamente onerosas, motivo que culminou no desinteresse da demandante pelo prosseguimento do negócio a partir do mês de fevereiro/2016, restando pagas 07 parcelas, acrescido do sinal. Assim, por motivos de ordem financeira, a requerente não teve condições de continuar a adimplir com a obrigação assumida e optou por solicitar o distrato contratual diretamente com a requerida no mês setembro de 2018."

Afirma ainda a autora que, apesar de ter negociado com a requerida o ressarcimento do valor pago até a ocasião do pedido de distrato, entende que o acordo possui cláusula abusiva e que retira direitos que lhe concernem enquanto consumidora.

Em tutela antecipada, requereu a declaração da rescisão contratual e, em pedidos finais, requer a declaração de nulidade de cláusulas abusivas, a rescisão do contrato e o ressarcimento do valor do sinal e valores pagos intermediários.

Houve citação pessoal da ré, que apresentou
Contestação
(ID23054573) onde, preliminarmente, impugnou o valor da causa e a concessão da justiça gratuita, e, no mérito, requer a improcedência dos pedidos suscitando que a restituição dos valores, nos termos em que entende ser legal, está à disposição da parte autora.

Não houve pedido de produção de provas por nenhuma das partes.

Sobreveio sentença de improcedência ao id. 12836203, pelo que transcrevo excerto da decisão:

“...

Não se trata aqui de um contrato de adesão ou de abusividade de cláusulas, uma vez que não se trata de uma cláusula nula por renúncia de direito tomado por outrem, mas sim, cláusula de quitação, em que a autora espontaneamente se declara com o valor de restituição ali constante.

É absolutamente pacífico que o pagamento feito a título de arras, nos moldes do Artigo 417 do Código Civil, não é restituído à parte que efetuou o pagamento, pelo seu caráter de prevenção de eventuais prejuízos pelo desfazimento do negócio.

Não existindo vício algum no Instrumento Particular de Rescisão Contratual (ID15090620), toda a ação perde sentido, posto que o aditivo rescinde o contrato e dá quitação dos valores a serem restituídos, não restando nada dos pedidos da autora, formulados na inicial, a serem revisitados.

Diante de todo o exposto, e mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do Artigo 487, I, do NCPC.

ISENTO a parte autora de despesas e custas processuais, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, porém a CONDENO no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, com base no Art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. No entanto, em razão de ser a autora, beneficiária da justiça gratuita, essa condenação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do NCPC.

Publique-se, registre-se e intimem-se as partes.”

Opostos embargos de declaração ao id. 12836204, estes foram rejeitados ao id. 12836211.

NEUZA LUANNY ALVES PERES
interpôs a
APELAÇÃO CIVEL
no id. 12836213 sustentando
(i)
a inexistência de recebimento de valores e a invalidade do instrumento de rescisão e
(ii)
a devida restituição dos valores pagos e a anulação das cláusulas abusivas. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 12836217.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM PARCELA ÚNICA. DESCONTO/RETENÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO PERMITIDO. CLÁUSULA ABUSIVA. APLICAÇÃO DO ART. 53 DO CDC. FIXAÇÃO DE RETENÇÃO EM 20%. PERCENTUAL ADEQUADO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA DE 1º GRAU REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
à Apelação para declarar a nulidade de cláusula contratual que previa a retenção de valores acima do permitido (retenção total do sinal pago), determinando que a requerida
restitua parcialmente os valores pagos pela requerente no percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o valor efetivamente pago, a ser verificado em fase de liquidação de sentença
.

Considerando a inversão da sucumbência, condeno a parte apelada ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios,
majorando estes últimos de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o sobre o valor atualizado da condenação
, a teor do disposto no art. 85, §º 11, do CPC/15.

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO lavrada em 14/07/2023 (ID. 96806018).

NEUZA LUANNY ALVES PERES ajuizou pedido de cumprimento de sentença contra INCORPLAN INCORPORAÇÕES LTDA., para que esta restitua 80% do valor pago com a aplicação de juros, correção monetária, multa e honorários, totalizando R$ 45.153,44.

Planilha de cálculo juntado no Id. 96980542.

Deferido o processamento do pedido executivo com ordem de intimação do executado.

A INCORPLAN INCORPORAÇÕES LTDA.

apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com o objetivo de discutir o excesso de execução e requerer a exclusão do valor indevidamente incluído na fase de cumprimento de sentença.

Alega a parte requerida (INCORPLAN INCORPORAÇÕES LTDA.) que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por culpa do promitente comprador, não incidem juros de mora sobre os valores a serem restituídos antes do trânsito em julgado da decisão judicial.

Defende que, no Recurso Especial Repetitivo nº 1.740.911/SP (2019), no qual foi fixada a tese de que os juros de mora incidem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão que determina a restituição dos valores pagos.

Sustenta ainda que, em razão da indevida inclusão de juros anteriores ao trânsito em julgado, ocorreu excesso de execução na quantia de R$ 11.722,97 (onze mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos). Dessa forma, pleiteia a exclusão desse valor do montante total exigido.

Por fim, requer que seja reconhecido o valor devido, que a executada declara ser de R$ 28.592,60 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), a título de restituição aos sucessores da falecida DARCILENA RIBEIRO, acrescido de R$ 3.431,11 (três mil, quatrocentos e quarenta e um reais e onze centavos) relativos a honorários sucumbenciais, com a juntada dos comprovantes de depósito aos autos.

Conclui requerendo:

a procedência da impugnação para exclusão do valor de R$ 11.722,97 da execução;

a condenação dos impugnados ao pagamento de honorários de sucumbência, no percentual de 20% sobre o valor do excesso apontado.

No ato efetuou o deposito de R$ 3.431,11 à título de honorários sucumbenciais e R$ 28.592,60 de condenação.

NEUZA LUANNY ALVES PERES
apresentou
resposta à impugnação ao cumprimento de sentença
interposta pela parte executada.

A exequente contesta a alegação da executada quanto à inexistência ou início equivocado da incidência dos juros moratórios sobre o valor de R$ 11.722,97. Sustenta que, de acordo com a súmula 254 do STF e os artigos 395 e 404 do Código Civil, os juros moratórios integram o valor da condenação para fins de liquidação, independentemente de pedido inicial expresso. Alega ainda que a executada não apresentou o cálculo do valor que entende correto, conforme exige o art. 525, § 4º do CPC/2015, resultando na preclusão do direito.

A exequente reforça que, nos casos de responsabilidade contratual, a jurisprudência dominante (STJ e TJ's) define o início da incidência dos juros moratórios a partir da citação, e não do trânsito em julgado, citando diversos precedentes.

No tocante ao
valor incontroverso
, a exequente solicita a expedição de alvará para levantamento de R$ 3.431,11, a título de honorários advocatícios, e do valor de R$ 28.592,60 referente à condenação principal, ambos já depositados judicialmente.

Por fim, requer:

o não acolhimento da impugnação;

a aplicação de multa por litigância de má-fé;

a condenação da parte impugnante ao pagamento das custas e honorários, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC.

Certidão de tempestividade da impugnação e das contrarrazões.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Prevê o At. 525, § 1º quanto as matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação de cumprimento de sentença:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

In casu, a questão central da presente impugnação versa sobre o excesso, ou não, do calculo apresentado pelo exequente, pois, para uma das partes, é necessária a cobrança de juros de mora, ao revés do entendimento defendido pela parte contrária.

Sem muitas delongas, o entendimento atual do STF, por meio de sua jurisprudência é de que na hipótese de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa dos compradores, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO AUTOR (TAXA DE OCUPAÇÃO). LOTE DE TERRENO NÃO EDIFICADO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "não há enriquecimento sem causa no caso de terreno não edificado, pois o comprador não pode residir no imóvel, devendo ser afastada a cobrança da taxa de ocupação do bem" ( AgInt no REsp n. 1.896.690/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2021, DJe 26/8/2021). 2. Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor. 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1988931 SP 2022/0061052-9, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Assim, por todo o exposto, e por força do art. 525, § 1º, I do CPC/15, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e determino que o exequente apresente, prazo de 05 (cinco) dias, nova planilha de cálculo na qual conste como termo inicial para a cobrança dos juros moratórios a data do trânsito em julgado consignado na certidão de ID nº. 96806018.

Sem prejuízo, considerando o depósito espontâneo pelo requerido do valor principal da condenação e dos honorários, conforme comprovantes de ID nº. 99668086 e 99668085, e a anuência do exequente quanto ao valor depositado, determino o levantamento dos valores, por meio de expedição de alvará de transferência eletrônica, conforme dados bancários informados em petição de ID nº. 99862617, nos seguintes termos:

1.
Alvará no valor de R$ 3.431,11 (três mil quatrocentos e trinta e um reais e onze centavos), referente aos honorários proferidos em sentença, em nome do patrono da autora,
com os seguintes dados bancários: BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104) AGÊNCIA: 1882 CONTA: 000754231286-4 Operação: 1288 TITULAR: JORGE BRUNO CAMPOS RATES CPF: 021.267.392-01 TIPO DE CONTA: POUPANÇA.

2.
Alvará no valor de R$ 28.592,60 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), referente a condenação determinada em sentença, em nome da autora,
com os seguintes dados bancários: BANCO: ITAÚ (341) AGÊNCIA: 7137 CONTA: 17598-5 TITULAR: NEUZA LUANNY ALVES PERES CPF: 020.382.032-02 TIPO DE CONTA: CORRENTE

Custas para expedição na forma da lei.

Intime-se. Cumpra-se

Distrito de Icoaraci (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO RICARDO LIMA DA COSTA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci

Extratos das subcontas (id. 104906212/104906213).

Alvarás expedidos (id. 105217802/ 05217803).

Neuza Luanny Alves Peres
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a decisão que determinou à exequente apresentar nova planilha de cálculos, contrariando, segundo a embargante, o artigo 525 do CPC.

A embargante alega omissão e contradição na decisão, pois a executada não apresentou o cálculo no momento oportuno, o que deveria ter levado à rejeição liminar da impugnação.

Requer a modificação da decisão para prosseguimento da execução, cobrando o valor atualizado de R$ 14.931,47 referente a juros e honorários.

Rejeitados os Embargos de Declaração no 129493423, nos seguintes termos:

(...)

Os embargos de declaração destinam-se a suprir obscuridade, erro, contradição ou omissão contida na sentença questionada.

No caso particular dos autos, vejo que o embargante não apontou o vício da decisão questionada, qual seja, a obscuridade, omissão, erro, ponto contraditório.

A decisão deste juízo foi clara em fixar o termo inicial da incidência dos juros de mora com a data do trânsito em julgado que se deu em 13.07.2023. A embargante entende que é a partir da data da citação.

Quanto aos honorários advocatícios não houve impugnação à época em que o embargado depositou o valor de R$3.473,38, concordando com o valor e requerendo a expedição do alvará de levantamento.

O que o embargante pretende é rediscutir o mérito ou alterar os fundamentos da decisão não se tratando esta a via eleita adequada para apreciar o seu inconformismo.

Portanto, não merece acolhimento o presente recurso.

Assim sendo,
REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por não identificar qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada

Mantenho a decisão em todos os seus termos.

Intime-se as partes.

Icoaraci, 18.10.2024.

ADELINA LUIZA MOREIRA SILVA E SILVA

Juíza de Direito Titular.

Inconformada recorre a esta instância, visando à reforma da decisão, sob os seguintes fundamentos:

DA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 525, §4º E §5º, DO CPC – AUSÊNCIA DE PLANILHA DO EXECUTADO

Argumentam que a impugnação ao cumprimento de sentença deveria ter sido
liminarmente rejeitada
, pois o executado alegou excesso de execução
sem apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
, conforme exigido pelo
art. 525, §4º, do CPC
. Esse dispositivo determina que,
caso o impugnante não apresente o cálculo do valor que entende correto, a impugnação deve ser rejeitada liminarmente (art. 525, §5º, do CPC).

Destacam que a decisão de primeiro grau contrariou essa norma, ao
acolher parcialmente a impugnação sem que houvesse qualquer planilha apresentada pelo executado
. Dessa forma, sustentam que a decisão deve ser reformada para
rejeitar liminarmente a impugnação e homologar os cálculos apresentados pela exequente
.

DA CONTAGEM DOS JUROS MORATÓRIOS

Sustentam que o juízo de primeiro grau
errou ao fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do trânsito em julgado (14/07/2023)
, pois o correto seria a
data da citação (26/02/2020)
, conforme jurisprudência dominante e o entendimento da própria exequente desde o início do cumprimento de sentença.

Reforçam que a decisão de primeiro grau
beneficiou indevidamente o executado
, permitindo que este se esquivasse do pagamento correto dos juros de mora, o que viola o princípio da efetividade da execução.

DA VERBA HONORÁRIA – DIREITO DO ADVOGADO AOS HONORÁRIOS INTEGRAIS

Outro ponto contestado pelos agravantes refere-se à
verba honorária do advogado da exequente
. O juízo de primeiro grau considerou que
não houve impugnação ao valor dos honorários quando o executado realizou um depósito parcial
, o que, segundo a decisão, teria acarretado a
preclusão do direito ao restante dos honorários advocatícios
.

Os agravantes argumentam que essa interpretação viola o
caráter alimentar da verba honorária
, bem como o direito do advogado de receber os honorários integrais sobre os valores atualizados da execução. Alegam que,
desde o início do cumprimento de sentença, os honorários advocatícios foram calculados corretamente
, conforme os valores atualizados.

Dessa forma, requerem que seja reconhecido o direito do patrono ao
recebimento integral dos honorários advocatícios sobre os valores atualizados da execução
, considerando-se a planilha apresentada nos autos.

Finalmente, requer seja
conhecido e provido
, com a consequente reforma da decisão agravada para que:

Seja rejeitada liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença
, nos termos do
art. 525, §5º, do CPC
, em razão da ausência de apresentação de planilha de cálculo pelo executado no momento oportuno;

Seja homologada a planilha de débito apresentada pela exequente
, reconhecendo o termo inicial dos juros moratórios a partir da
data da citação (26/02/2020)
;

Seja garantido ao advogado da exequente o direito ao recebimento integral da verba honorária sobre os valores atualizados da execução
, afastando-se a alegação de preclusão indevida;

Indeferi a liminar no Id. 25340545.

Sem contrarrazões (Id. 26241047).

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo ao exame de mérito do recurso.

DA VIOLAÇÃO DO ART. 525, §4º, DO CPC

Dispõe o art. 525, §4º, do CPC:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Analisando a impugnação proposta pela Executada INCORPLAN INCORPORACOES LTDA juntou a planilha de débito no Id. 99668084 e consignou expressamente o valor devido, inclusive, com o depósito do valor incontroverso de R$ 3.431,11 à título de honorários sucumbenciais e R$ 28.592,60 de condenação.

Assim, restam atendidas das disposições do art. art. 525, §4º, do CPC.

DOS JUROS MORATÓRIOS e CORREÇÃO MONETÁRIA

Analisando a sentença prolatada pelo Juízo a quo e a decisão monocrática de minha lavra não constou a termo inicial dos juros e da correção monetária, muito menos o índice a ser aplicado.

Neste raciocínio, atraindo a aplicação da jurisprudência do STJ que estabeleceu,
na hipótese de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa dos compradores
, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO AUTOR (TAXA DE OCUPAÇÃO). LOTE DE TERRENO NÃO EDIFICADO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "não há enriquecimento sem causa no caso de terreno não edificado, pois o comprador não pode residir no imóvel, devendo ser afastada a cobrança da taxa de ocupação do bem" ( AgInt no REsp n. 1.896.690/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2021, DJe 26/8/2021). 2. Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor. 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1988931 SP 2022/0061052-9, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Neste raciocínio, impugnado o débito principal,
os honorários advocatícios devidos na fase de conhecimento
, por serem basearem em percentual são inevitavelmente atingidos, o que levaram a impugnação pelo Executado com a indicação do valor devido de R$ 3.431,11, equivalente, a 12% (doze por cento) do valor indicado como devido (R$ 28.592,00), o mesmo valor fixado na decisão monocrática do Id. 96806017.

Assim, escorreita a decisão recorrida o recurso deve ser desprovido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/06/2025